Tribunal: TJDFT
Processo: 0708586-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO 1085. REPACTUAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. PONDERAÇÃO DE FORMA CASUÍSTICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os empréstimos voluntários descontados no contracheque não extrapolam os limites previstos no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007.
2. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. O artigo 104-B no Código de Defesa do Consumidor, em caráter subsidiário, prevê a instauração de repactuação compulsória por superendividamento, para garantir o mínimo existencial do devedor.
4.Não obstante o entendimento firmado no referido Tema, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial da parte contratante. Precedentes desta Corte de Justiça.
5. Na hipótese, tem-se que após efetuados os descontos, inclusive aquele que recai sobre a conta corrente do demandante, resta-lhe montante suficiente para a manutenção das despesas ordinárias, não se descortinando a ocorrência de violação aos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.